Tribunal: STJ
Processo: 5779009-93.2024.8.09.0137
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2923213 - GO(2025/0155704-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
EMBARGANTE
: CARLOS ALBERTO BERNARDI
EMBARGANTE
: CARLA CRISTINA BERNARDI
EMBARGANTE
: NIUZA APARECIDA BERNARDI
EMBARGANTE
: PAULA CRISTINA BERNARDI MARQUES
ADVOGADOS
: MARION CRISTINA LOPES LEÃO RIBEIRO - GO018331
WALLACE MARTINS DO CARMO DUTRA - GO046041
EMBARGADO
: PAULO CÉSAR REIS VIEIRA
ADVOGADOS
: PAULO CESAR REIS VIEIRA (EM CAUSA PRÓPRIA) - GO022144
GEOVANA LOPES CARVALHO - GO031535
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL
DEFICIENTE. NÃO OCORRÊNCIA. IMPUGNAÇÃO À AVALIAÇÃO DO IMÓVEL
PENHORADO REALIZADA POR OFICIAL DE JUSTIÇA. OMISSÃO. AUSÊNCIA.
EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou
contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria
já julgada no recurso.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
10/03/2026
16/03/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA55092664 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 17/03/2026 17:45:47
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 23515cd5-5096-466c-b435-51cdbc0e277f

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2923213 - GO(2025/0155704-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
EMBARGANTE
: CARLOS ALBERTO BERNARDI
EMBARGANTE
: CARLA CRISTINA BERNARDI
EMBARGANTE
: NIUZA APARECIDA BERNARDI
EMBARGANTE
: PAULA CRISTINA BERNARDI MARQUES
ADVOGADOS
: MARION CRISTINA LOPES LEÃO RIBEIRO - GO018331
WALLACE MARTINS DO CARMO DUTRA - GO046041
EMBARGADO
: PAULO CÉSAR REIS VIEIRA
ADVOGADOS
: PAULO CESAR REIS VIEIRA (EM CAUSA PRÓPRIA) - GO022144
GEOVANA LOPES CARVALHO - GO031535
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL
DEFICIENTE. NÃO OCORRÊNCIA. IMPUGNAÇÃO À AVALIAÇÃO DO IMÓVEL
PENHORADO REALIZADA POR OFICIAL DE JUSTIÇA. OMISSÃO. AUSÊNCIA.
EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou
contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria
já julgada no recurso.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão de fls.
494-503, que negou provimento a agravo interno e foi assim ementado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL DEFICIENTE. NÃO OCORRÊNCIA.
IMPUGNAÇÃO À AVALIAÇÃO DO IMÓVEL PENHORADO REALIZADA POR
OFICIAL DE JUSTIÇA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ.
1. Se as questões em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem, de forma
suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, deve ser afastada a
alegada violação do
do Código de Processo Civil.
art. 1.022
2. Na hipótese dos autos, o Tribunal destacou expressamente que não houve
comprovação de vício substancial, nem mesmo de erro ou dolo, capaz de afastar a
validade da avaliação feita pelo oficial de justiça, de forma que não é cabível nova
avaliação nos termos do
do CPC.
art. 873
3. Rever as conclusões do acórdão recorrido ensejaria o reexame de matéria fático-
probatória (
.
Súmula 7/STJ)
4. Agravo interno a que se nega provimento.

Documento eletrônico VDA54729289 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:20
Código de Controle do Documento: be50545c-6ee5-47e8-bf54-af637734fdc6

Em seus embargos, a parte embargante alega que “a decisão é omissa,
pois, conforme demonstrado, houve violação ao
do Código de
art. 1.022, inciso II,
Processo Civil, porquanto o Tribunal Estadual não analisou questões relevantes,
” (fl. 512).
capazes por si sós, de infirmarem a conclusão adotada
Impugnação às fls. 520-522.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração constituem instrumento processual excepcional
e, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se ao aprimoramento
do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre
tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador.
Não se prestam, portanto, à simples reanálise da causa, nem são
vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador.
Da análise dos embargos de declaração, verifica-se que a parte embargante
não aponta nenhuma omissão ou outro vício capaz de justificar a oposição dos
embargos.
Como destacado, ao julgar o agravo de instrumento interposto pela parte
agravante, o Tribunal de origem manteve a decisão proferida pelo Juízo de primeira
instância, sob o fundamento de que a parte agravante não logrou êxito em comprovar
as hipóteses elencadas no artigo 873 do Código de Processo Civil que permitem a
realização de nova avaliação.
Nesse sentido, o Tribunal de origem ainda destacou expressamente que as
provas juntadas pela parte não se prestam a comprovar as referidas hipóteses.
Primeiro, porque os laudos de avaliação particulares juntados não possuem como
objeto o imóvel penhorado. Segundo, porque os anúncios de imóveis pesquisados na
internet e juntados aos autos não comprovam que o imóvel penhorado foi subavaliado.
Nesse sentido, trechos do acórdão recorrido (fls.
):
309/310

A decisão agravada rejeitou a impugnação à avaliação do imóvel penhorado,
formulada pelos Réus/Executados.
A controvérsia cinge-se ao pedido de nova avaliação do imóvel penhorado, pois os
Agravantes discordam do valor apresentado pelo oficial de justiça, haja vista a
grande diferença entre o valor apurado e sua avaliação interna.
Sabe-se que a avaliação judicial do bem objeto de execução é realizada, em regra,
por oficial de justiça avaliador, que possui a atribuição legal para o cumprimento da
ordem judicial, sendo que o laudo de avaliação goza de presunção relativa de
veracidade.
Assim, para que se avalie novamente o bem, faz-se necessária a comprovação de
algum dos requisitos previstos no artigo 873 do Código de Processo Civil: (...)
Conclui-se, portanto, que a legislação processual civil prevê, em princípio, a
preservação da avaliação judicial de bens penhorados. É por essa razão que a
renovação da avaliação judicial somente pode ser viabilizada em determinadas
hipóteses, assim consideradas como exceções, devidamente previstas nos incisos
do supracitado dispositivo legal.
Documento eletrônico VDA54729289 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:20
Código de Controle do Documento: be50545c-6ee5-47e8-bf54-af637734fdc6

No caso, vislumbra-se que foi realizada a avaliação do imóvel penhorado por
Oficial de Justiça Avaliador, sendo estabelecido em R$ 600.000,00 (mov. 312 –
arquivo 3 – processo originário). Todavia, em que pese a insurgência dos
Agravantes, no que pertine a impugnação à avaliação, não carrearam prova
capaz de imbuir um juízo de incerteza em relação ao valor constante do
.
laudo do oficial de justiça avaliador
Os laudos particulares apresentados pelos Executados/Recorrentes
(movimentação 321 – processo originário), não possuem como objeto o
imóvel penhorado no processo de origem, portanto, não se prestam para
fixar o valor deste.
De igual forma, meros anúncios de internet indicando valores superiores ao
avaliado, não atestam que tais valores estão corretos, pois a avaliação
depende do estado do imóvel, das benfeitorias realizadas, da localização
efetiva do bem, dentre outros requisitos, devendo ser observadas as
características individualizadas do bem avaliado, razão que o valor
apresentado pelos
não merece ser acatado.
Réus/Insurgentes
No caso concreto, não houve comprovação de vício substancial capaz de
afastar a validade da avaliação pelo Oficial de Justiça Avaliador, além de não
constar nenhuma prova capaz de demonstrar erro ou dolo do avaliador, o
qual goza de fé pública, sendo despicienda a realização de nova avaliação do
bem.
Portanto, ante a inexistência de prova documental relevante capaz de motivar
a realização de uma nova avaliação do bem penhorado, mister a aplicação da
Súmula no 26 deste Egrégio Tribunal: “A realização de nova avaliação do bem
penhorado depende de prova documental relevante”.

Nesse cenário, quanto à alegada violação ao artigo 1.022, II, do Código de
Processo Civil, reiterada nos embargos de declaração opostos, não merece prosperar
o recurso especial, na medida em que o Tribunal de origem se manifestou
expressamente e de forma devidamente fundamentada a respeito das questões
suscitadas, ainda que em sentindo contrário ao pretendido pela parte agravante.
Especificamente com relação aos conhecimentos técnicos do avaliador,
cumpre destacar que o Tribunal de origem, ao julgar os embargos de declaração,
destacou expressamente que o oficial de justiça possuía atribuição legal específica
para avaliar o imóvel, bem como que os documentos juntados pela parte agravante
não são capazes de infirmar as conclusões do laudo elaborado pelo oficial de justiça.
Nesse sentido, o Tribunal de origem fez constar expressamente, no acórdão
recorrido, que o oficial de justiça que realizou a avaliação possui “atribuição legal para
cumprir a ordem judicial e avaliar o imóvel penhorado, sendo que as avaliações
particulares apresentadas pelos
(movimentação 321 e
Executados/Embargantes
movimentação 339 – avaliações juntadas após a decisão agravada da movimentação
333), não são capazes de comprovar vício substancial e
na avaliação do
erro/dolo
oficial de justiça, o que não enseja a realização de nova avaliação do bem, por
descontentamento dos
em face do valor atribuído na avaliação
proprietários/executados
” (fl. 340).
Ressalto, no ponto, que, de acordo com a jurisprudência deste Tribunal, o
julgador não é obrigado a abordar todos os temas invocados pela parte se, para decidir
Documento eletrônico VDA54729289 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:20
Código de Controle do Documento: be50545c-6ee5-47e8-bf54-af637734fdc6

a controvérsia, apenas um deles é suficiente ou prejudicial dos outros (AgRg no
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
AREsp n. 2.322.113/MG,
DJe de
AgInt no
relator Ministro
6/6/2023,
12/6/2023;
AREsp n. 1.728.763/RS,
Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJe de
e AgInt no
21/3/2023,
23/3/2023;
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
AREsp n. 2.129.548/GO,
DJe de
.
28/11/2022,
1/12/2022)
Além disso, vale frisar que o acórdão embargado indicou expressamente
que o acórdão recorrido adotou como premissa o fato de que as avaliações
particulares juntadas pela parte agravante não possuem como objeto o mesmo imóvel
penhorado. A partir dessa premissa, o Tribunal de origem entendeu que a parte
agravante não foi capaz de demonstrar nenhuma das hipóteses legais que autorizaria
uma nova avaliação e imputaria dúvida razoável à avaliação já feita.
Veja-se:

Os laudos particulares apresentados pelos Executados/Recorrentes
(movimentação 321 – processo originário), não possuem como objeto o
imóvel penhorado no processo de origem, portanto, não se prestam para
fixar o valor deste. (...)
No caso concreto, não houve comprovação de vício substancial capaz de
afastar a validade da avaliação pelo Oficial de Justiça Avaliador, além de não
constar nenhuma prova capaz de demonstrar erro ou dolo do avaliador, o
qual goza de fé pública, sendo despicienda a realização de nova avaliação do
bem.

A respeito da necessidade de nova avaliação, a jurisprudência desta Corte
adota o entendimento no sentido de que a sua realização está condicionada à
demonstração das hipóteses previstas no artigo 873 do Código de Processo Civil, de
tal modo que a parte agravante deve demonstrar indícios ou elementos capazes de
infirmar ou colocar em dúvida a avaliação impugnada (cf.: (AgInt no
relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma,
AREsp n. 2.130.249/PR,
julgado em
DJe de
AgInt no AgInt no
3/4/2023,
27/4/2023;
AREsp n. 1.767.128/PR,
relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 30/8/2021,
DJe de
AgRg no
relator Ministro Luis Felipe Salomão,
2/9/202;
REsp n. 1.332.564/MG,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
.
23/2/2016,
1/3/2016)
Na hipótese dos autos, observa-se que o Tribunal de origem consignou
expressamente que a parte agravante não comprovou nenhuma das hipóteses
elencadas no artigo 873 do Código de Processo Civil que viabilizem a realização de
nova avaliação. O Tribunal de origem, além disso, também destacou expressamente
que as provas juntadas pela parte agravante não se prestariam a desabonar as
conclusões do laudo de avaliação feito pelo oficial de justiça.
Com efeito, não há nenhum vício no acórdão embargado apto a ensejar o
acolhimento dos embargos de declaração.
Em face do exposto, rejeito os embargos opostos e advirto a parte
embargante sobre a reiteração desse expediente, sob pena de pagamento de multa de
Documento eletrônico VDA54729289 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:20
Código de Controle do Documento: be50545c-6ee5-47e8-bf54-af637734fdc6

2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, porque os próximos embargos
versando sobre o mesmo assunto serão considerados manifestamente protelatórios
(art. 1.026, § 2o, do CPC).
É como voto.
Documento eletrônico VDA54729289 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:20
Código de Controle do Documento: be50545c-6ee5-47e8-bf54-af637734fdc6

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.923.213 / GO
Número Registro: 2025/0155704-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
003062495
00306249520148090137
3062495
306249520148090137
577900993
57790099320248090137
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CARLOS ALBERTO BERNARDI
AGRAVANTE : CARLA CRISTINA BERNARDI
AGRAVANTE : NIUZA APARECIDA BERNARDI
AGRAVANTE : PAULA CRISTINA BERNARDI MARQUES
ADVOGADOS : MARION CRISTINA LOPES LEÃO RIBEIRO - GO018331
WALLACE MARTINS DO CARMO DUTRA - GO046041
AGRAVADO
: PAULO CÉSAR REIS VIEIRA
ADVOGADOS : PAULO CESAR REIS VIEIRA (EM CAUSA PRÓPRIA) - GO022144
GEOVANA LOPES CARVALHO - GO031535
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FATOS JURÍDICOS - ATO / NEGÓCIO JURÍDICO -
DEFEITO, NULIDADE OU ANULAÇÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : CARLOS ALBERTO BERNARDI
EMBARGANTE : CARLA CRISTINA BERNARDI
EMBARGANTE : NIUZA APARECIDA BERNARDI
Documento eletrônico VDA55078258 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:18:14
Código de Controle do Documento: aa93f731-6385-47eb-a7e6-83b00db358cd

EMBARGANTE : PAULA CRISTINA BERNARDI MARQUES
ADVOGADOS
: MARION CRISTINA LOPES LEÃO RIBEIRO - GO018331
WALLACE MARTINS DO CARMO DUTRA - GO046041
EMBARGADO : PAULO CÉSAR REIS VIEIRA
ADVOGADOS
: PAULO CESAR REIS VIEIRA (EM CAUSA PRÓPRIA) - GO022144
GEOVANA LOPES CARVALHO - GO031535
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55078258 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:18:14
Código de Controle do Documento: aa93f731-6385-47eb-a7e6-83b00db358cd